Tribunal: STF
Processo: ADI 30
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ANTERIOR À CARTA. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido

de não caber ação direta de inconstitucionalidade contra lei

anterior à atual Carta. Precedente: ação direta de

inconstitucionalidade nº 85-3/DF, medida liminar, relatada pelo

Ministro Paulo Brossard, com acórdão publicado no Diário de 29 de

maio de 1992, à página 7.833.

INÉPCIA - INICIAL - CAUSA DE PEDIR. Não se há de concluir

pela inépcia da inicial quando a peça revela a causa de pedir que se

diz inexistente.

DISTRITO - CRIAÇÃO - COMPETÊNCIA. A teor do disposto no

inciso IV do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos

municípios criar, organizar e suprimir distritos. A legislação

estadual deve ficar restrita ao estabelecimento de normas gerais, em

forma de princípios. Precedente: ação direta de

inconstitucionalidade nº 390-9/DF, relatada pelo Ministro Carlos

Velloso, cujo aresto  foi veiculado na Revista Trimestral de

Jurisprudência nº 146/741.